Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora.
2. A fiança, garantia de natureza pessoal, é o contrato pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). No contrato em comento está prevista a responsabilidade solidária dos fiadores. Assim, não cumprida a obrigação, os fiadores devem responder solidariamente com os locatários pelo adimplemento da totalidade da dívida.
3. Não tendo havido a partilha no processo de inventário, o espólio responde integralmente pelas dívidas do falecido, conforme o art. 796 do Código de Processo Civil. De qualquer forma, a obrigação do fiador passa aos herdeiros e, após a partilha, cada um deles deve responder pelas dívidas dentro das forças da herança (art. 836 do CC).
4. O fato de uma das herdeiras ser a pessoa afiançada não implica na sua responsabilidade exclusiva pela dívida, pois por esta responde integralmente o espólio do fiador falecido e, mesmo que já houvesse partilha, todos os herdeiros também deveriam responder pelo débito, com a ressalva de se observar o limite da herança e a proporção do quinhão de cada um.
5. Recurso conhecido e desprovido.